Tribunal: STF
Processo: ADI 7685
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Reserva de Lei Complementar da União para definição do “valor adicionado” utilizado no cálculo da cota-parte do ICMS destinada aos Municípios. Procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República, visando à declaração de inconstitucionalidade: (i) do art. 3º, § 16, da Lei nº 5.645/1991 do Estado do Pará, incluído pela Lei Estadual nº 10.310/2023; (ii) do art. 3º, inciso III, e do art. 5º, inciso V, ambos do Decreto nº 4.478/2001 do Estado do Pará, incluídos pelo Decreto nº 1.182/2014; e (iii) do art. 4º, inciso VI, da Instrução Normativa nº 16/2021 da Secretaria da Fazenda do Pará.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em verificar se a norma estadual que altera o cálculo do valor adicionado para empresas mineradoras usurpou competência normativa atribuída à Lei Complementar da União.



    III. Razões de decidir



    3. A legislação estadual que define o “valor adicionado” para os fins previstos no art. 158, § 1º, inciso I, da Constituição Federal é formalmente inconstitucional, pois invade competência legislativa privativa da União, em afronta ao art. 161, inciso I, da Constituição Federal de 1988.



    4. É, portanto, inconstitucional o art. 3º, § 16, da Lei nº 5.645/1991 do Estado do Pará, que estabeleceu tal definição, por vício insanável. Por consequência, declara-se também a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 3º, inciso III, e do art. 5º, inciso V, ambos do Decreto nº 4.478/2001 do Estado do Pará, bem como do art. 4º, inciso VI, da Instrução Normativa nº 16/2021 da Secretaria da Fazenda do Pará.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 158, § 1º, I, e 161, I.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3.726, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2013; ADI 1.423, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 08.06.2007; ADI 3.262 MC, Rel. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 04.03.2005; ADI 2.728, Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 20.02.2004.